Tribunal: TCU
Processo: 045.281/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 719/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.281/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Clifford Ericson Junior (XXX.385.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.